Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701651-44.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ROBERTO TAVARES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. INAPLICÁVEL. REPARAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. DUPLA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O indeferimento do pedido de produção de prova não conduz, necessariamente, à configuração de cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 1.1. A constituição do crédito tributário torna prescindível a produção de prova pericial para infirmar a existência da dívida, pois o juízo penal não tem competência para desconstituir o lançamento realizado. 1.2. Eventuais impugnações ou nulidades atinentes ao procedimento administrativo fiscal devem ser apresentadas perante as Varas da Fazenda Pública. 2. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória, se os elementos carreados aos autos demonstram, com suficiência, a autoria e a materialidade delitiva. 2.1. A configuração dos crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. 3. Não se admite a exasperação da pena-base com lastro em elementos que integram o próprio tipo penal. Ademais, é igualmente inidônea a utilização da quantidade de infrações como critério para recrudescimento na primeira fase da dosimetria, se tal fator é considerado para unificação das penas, na análise do concurso de crimes. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.849.120/SC, estabeleceu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade restringe-se a situações de dano especialmente relevante, informando critério objetivo para tributos federais. Quanto aos tributos estaduais ou municipais, assentou que o critério deve ser equivalente ao definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 5. No âmbito do Distrito Federal, “São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica” (Portaria n. 84, de 24 de março de 2021. 6. Promovida a inscrição em dívida ativa, com execução fiscal já deflagrada, emerge inviável a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 7. Recurso da Acusação conhecido e desprovido. 8. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar rejeitada. Parcial provimento. Recurso do Ministério Público desprovido. O recorrente alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a não realização de prova pericial contábil oportunamente requerida. Pugna, assim, pela cassação do acórdão, ante a existência de nulidade, ou a sua reforma para fins de absolvição, diante da insuficiência de provas. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “1. A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.411.816/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A duas, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tais óbices, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido a respeito da não ocorrência de cerceamento de defesa ou da inviabilidade da pretensão absolutória demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030